Tribunal: TJSP
Processo: 2071821-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071821-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante
MINERAÇÃO GOBBO LTDA, são agravados ELINEU MARINS DE
CAMARGO JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e PAOLA GABRIELLE
BARBOSA DE CAMARGO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.271
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071821-35.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVA
AGRAVANTE: MINERAÇÃO GOBBO LTDA
AGRAVADOS: ELINEU MARINS DE CAMARGO JÚNIOR E OUTRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROVA
TESTEMUNHAL
EXTEMPORÂNEA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 370 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
MINERAÇÃO GOBBO LTDA contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária que lhe movem ELINEU MARINS DE CAMARGO JÚNIOR E
OUTRA, deferiu a oitiva de testemunha requerida pela parte agravada de
forma extemporânea.
Busca a agravada sua reforma, ao argumento de que “a
decisão judicial não observou os ditames do art. 357, §4o, do CPC, que
dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova
testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a quinze dias para
que as partes apresentem rol de testemunhas, e que decorrido tal prazo,
tem-se preclusa a faculdade processual, não podendo mais se buscar a
produção da pretendida prova.”
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo, a
parte contrária, embora intimada, não apresentou resposta, seguindo-se
parecer da douta Procuradoria de Justiça que opinou pelo seu não
provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
O Princípio do Livre Convencimento Motivado foi preservado
pelo Novo Código de Processo Civil, bem como a previsão de que o Juiz
é o efetivo destinatário da prova a ser produzida, conforme disposições
que a seguir destaco.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada,
as
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante
dos autos, independentemente do sujeito que
a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento.
Nessa linha, a finalidade da prova permanece voltada à
necessidade de convencimento do julgador acerca do melhor direito,
capaz de assegurar o provimento judicial a quem o vindica, atentando à
distribuição do ônus da prova.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “toda prova há de
ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida
mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como
objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade é a
formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o
juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar
solução jurídica ao litígio” (Curso de Direito Processual, vol. I, 51a ed., p.
422)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido, confira-se: (...) No nosso sistema
processual, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do art.
130 do CPC, deferir as necessárias e indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, o que, por si só, não configura cerceamento de
defesa (...)” (STJ, REsp 930.403/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a
Turma, j. 23.02.09)
No caso dos autos, o deferimento da oitiva dessa nova
testemunha há que merecer crédito pelo fato do Juízo haver sentido de
perto a necessidade da produção dessa prova testemunhal para melhor
decidir a lide, de tal sorte que se faz necessário o desapego ao
formalismo processual excessivo.
Assim sendo, não há motivo relevante para a reforma da
decisão agravada.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR